Tribunal: TJBA
Processo: 0502962-33.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0502962-33.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALDEMIR BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): FLAVIA TUDE BATISTA APELADO: ANGELICA MERCES DE OLIVEIRA Advogado(s):CLAUDIO FABIANO BOAMORTE BALTHAZAR ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE VIZINHANÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA, INÉPCIA DA INICIAL E VALOR DA CAUSA REJEITADAS. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIGURAÇÃO DE TURBAÇÃO POSSESSÓRIA. POSSIBILIDADE DE DEMOLIÇÃO DE OBRAS. MULTA COERCITIVA. POSSIBILIDADE DE ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA DE OFÍCIO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida em ação de reintegração de posse cumulada com obrigação de fazer e indenização por perdas e danos, que reconheceu a posse da Autora sobre o imóvel discutido nos autos e determinou que o Réu demolisse obras que obstavam o seu pleno gozo. Rejeitados embargos de declaração, o Autor interpôs recurso, sustentando: (i) nulidade da sentença por decisão extra petita; (ii) inépcia da petição inicial por ausência de comprovação da posse; (iii) impugnação ao valor atribuído à causa. No mérito, alegou inexistência de posse da Apelada e de turbação possessória, além da legalidade das obras. Requereu a improcedência dos pedidos ou a fixação dos honorários sobre o valor de R$ 10.000,00. Pleiteou ainda a concessão da justiça gratuita. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao conceder obrigação de fazer não requerida na inicial; (ii) saber se a petição inicial é inepta por ausência de comprovação da posse da autora, de forma a ensejar extinção do feito sem resolução de mérito; (iii) saber se o valor atribuído à causa foi adequadamente fixado; (iv) saber se a Apelada detém posse sobre o imóvel situado nos fundos do terreno e se houve turbação dessa posse por parte do Apelante; (v) avaliar o valor da multa coercitiva e do prazo de cumprimento da obrigação de fazer imposta pela sentença. III. Razões de decidir 3. Defere-se o benefício da justiça gratuita, diante da demonstração de hipossuficiência financeira pela documentação constante dos autos. 4. Afasta-se a preliminar de nulidade da sentença por decisão extra petita. O pedido de demolição consta expressamente na petição inicial e decorre logicamente do pedido de reintegração de posse, sendo medida necessária à efetivação da tutela jurisdicional, conforme arts. 497 e 536, §1º, do CPC. 5. Rejeita-se a preliminar de inépcia da petição inicial. A alegada ausência de prova da posse não é matéria de admissibilidade da ação, mas questão a ser analisada no mérito. A petição preenche os requisitos legais, não havendo vício que justifique a extinção sem julgamento de mérito. 6. Rejeita-se a impugnação ao valor da causa. Em ações possessórias, na ausência de previsão expressa no art. 292 do CPC, o valor deve refletir o proveito econômico pretendido, o que, no caso, abrange tanto a reintegração quanto a indenização. O valor de R$ 50.000,00 não se revela desproporcional frente aos pedidos cumulados. 7. No mérito, os documentos de IPTU demonstram a existência de duas unidades autônomas no mesmo endereço, sendo uma delas correspondente ao imóvel dos fundos, objeto da controvérsia. 8. O contrato de compra e venda firmado pelo Apelante se refere ao imóvel da frente, não abrangendo a unidade de 21 m2 localizada nos fundos. 9. O boletim de ocorrência lavrado em 2012, bem como o depoimento da testemunha ouvida, reforçam que a Apelada exercia posse sobre o imóvel dos fundos e que essa posse foi turbada pelo Apelante, por meio de construções que obstruíram o acesso e a ventilação. 10. Está, portanto, demonstrada a posse indireta da Apelada e a ocorrência de turbação possessória, o que justifica a reintegração e a obrigação de desfazer as obras que causaram prejuízo ao imóvel. 11. A multa coercitiva fixada na sentença se revela excessiva diante da hipossuficiência do Apelante, razão pela qual, de ofício, deve ser reduzida para R$ 150,00 por dia de descumprimento. 12. O prazo de 60 dias para cumprimento da obrigação também se mostra exíguo, considerando a complexidade da obra e a necessidade de licenças, sendo adequado ampliá-lo para 120 dias corridos. IV. Dispositivo e tese 13. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Sentença alterada de ofício. Tese de julgamento: “1. Não configura julgamento extra petita a determinação de demolição de construções que impedem o exercício da posse, quando esse pedido decorre logicamente da pretensão de reintegração. 2. A petição inicial não é inepta quando descreve os fatos e fundamenta juridicamente a posse reivindicada, ainda que a comprovação dessa posse dependa de instrução probatória. 3. O valor da causa em ações possessórias deve refletir o benefício econômico pretendido, considerando os pedidos cumulados. 4. A obstrução de acesso e ventilação por construções configura turbação possessória e autoriza a reintegração com obrigação de desfazer as obras. 5. É possível ao tribunal revisar, de ofício, o prazo e o valor da multa coercitiva vincenda, nos termos do art. 537, §1º, do CPC”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 292, 485, 497, 536, §1º, e 537; CC, arts. 1.196, 1.277 a 1.281. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº. 0502962-33.2014.8.05.0001, em que figura como Apelante Valdemir Batista dos Santos e Apelada Angélica Mercês de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar as preliminares, conhecer e negar provimento ao recurso e, de ofício, modificar a sentença. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator